Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011655-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR ALVES DUARTE - CPF: 603.931.061-87 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
LIMINAR DEFERIDA – APREENSÃO DO VEÍCULO - RESISTÊNCIA INDEVIDA DO AGRAVANTE EM CUMPRIR OS COMANDOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DEVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA -
POSSIBILIDADE – ART. 77, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Permanecendo inerte a parte e incorrendo no descumprimento reiterado das determinações judiciais, implica na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, eis que devidamente advertida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011655-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ANTÔNIO CÉSAR ALVES DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 14012-54.2016.811.0041 (Cód. 1108356), ajuizada em face de
ANTÔNIO CÉSAR ALVES DUARTE
, que em face do não cumprimento da decisão de fls. 83/83v, aplicou a multa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, em favor do Estado, sob o fundamento de ausência de movimentação processual devida.

O agravante alega em suas razões que merece reforma a decisão que fixou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77 do CPC, visto que caso mantida, lhe causará grandes prejuízos, além de argumentar que o valor fixado é elevado, desproporcional, razões em que pleiteia o seu afastamento.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça [id.10173983].

Sem pedido de efeito suspensivo, conforme despacho acostado no id. 10707976.

Sem contraminuta.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no id. 10290451.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 14012-54.2016.811.0041 (Cód. 1108356), ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO CÉSAR ALVES DUARTE,
que arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa, consoante artigo 77, do CPC, sob o fundamento de ausência de movimentação processual devida.

Inconformado o agravante busca obstar os efeitos da multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que caso mantida lhe causará grandes
prejuízos, além de defender que do valor fixado é elevado, desproporcional, razões em que pleiteia o seu afastamento.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não comporta provimento, isso porque, o agravante não atendeu aos comandos judiciais devidos, visto que em várias oportunidades, foi intimado para dar o regular andamento ao feito, permanecendo inerte, como evidencia-se da decisão proferida em 12 de fevereiro de 2019, a qual transcrevo a seguir:

“Vistos,

O presente caderno processual foi distribuído em 04/2016 e a liminar deferida em 07/2016 e o bem apreendido em 10/2016 (fls. 35), após o que como de costume o mesmo passou a ser abandonado de forma a ser encaminhado para sua extinção

Digo isso pois, tentou o Banco induzir o juízo a erro ao requerer o julgamento, diante da apreensão e inércia do requerido (fls. 39).

Intimado às fls. 41 para depositar as diligências para citação em 11/2016, requereu às 44, o desentranhamento do mandado, cujos meios seriam fornecidos, porém, às fls. 45 foi intimado para cumprir a R. Portaria n. 64/2013/DF em 01/2017, não cumpriu e à fl. 46 – 01/2017 disse que forneceria os meios e, como não poderia ser diferente, à fl. 48 salientou o Meirinho em 04/2017 a ausência do fornecimento desses meios, novamente foi intimado às 49 para depositar as diligências, agora de acordo com o R. Prov 14/2016/CGJ – 04/2017 e, assim, em 07/2017 o oficial não localizou o réu, após praticamente um ano, evidenciando sua desídia.

Em 08/2017 indicou à fl. 56 novo endereço para citação, com resultado infrutífero às fls. 65 e à fl. 76m este último em 08/2018 e, apesar de intimado para manifestar, preferiu silêncio, com intimação via DJE e AR.

Diante do acima exposto, constata-se a resistência indevida do Banco em cumprir os comandos judiciais e a tentativa de levar a ação para julgamento por abandono, tornando seu atos, atentatórios à dignidade da justiça e a manutenção do bem em sua posse uma ilegalidade, pois não atende ao princípio do contraditório que permeia todos os atos judiciais.[id. 10173999].

Em face do não cumprimento da referida decisão judicial, o juízo proferiu a seguinte decisão agravada, na data de 10 de julho de 2019,
in verbis:

“Da análise dos autos, verifico que o requerente não cumpriu a decisão de fls. 83/83v até a presente data, razão pela qual, procedi ao bloqueio do valor do veículo apreendido pela Tabela Fipe (extrato anexo), qual seja, R$ 42.172,00.

Ante a resistência em cumprir o comando judicial, aplico a instituição financeira a multa do artigo 77 do Código de Processo Civil em 20% do valor da causa em favor do Estado.

Haja vista o valor bloqueado, intimo o autor novamente para cumprir o contido na referida decisão, prazo de 15 dias, sob pena de manutenção do montante bloqueado à disposição da parte requerida e/ou de terceiros e extinção do feito.

(...)”[id. 10173999].

Desse modo, o fato de o Juízo de primeiro grau ter aplicado ao agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77 do CPC
[1]
, torna-se patente que ele não cumpriu a comandos judiciais, sendo que a manutenção da decisão agravada que fixou a multa em face da ausência da movimentação devida é medida que se impõe.

Nesse sentido já se pronunciou este E. Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VÁRIAS INTIMAÇÕES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS ÀS ORDENS EMANADAS –
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – ART. 77, IV, DO CPC
– PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE – FALHA PROCESSUAL NÃO CORRIGIDA – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A prática de atos visando tumultuar ou causar embaraço a prestação jurisdicional avolumando desnecessariamente o feito com a juntada de documentos impertinentes e desnecessários ao deslinde da causa,
deixando de dar cumprimento às ordens judiciais emanadas, mesmo sob a advertência de aplicação da sanção questionada, impõe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme Art. 77, inciso IV do CPC.
II – A essência do Princípio da Primazia do Mérito não é promover o julgamento do mérito da causa a qualquer custo, mas sim de privilegiar a apreciação dele, sempre que haja a possibilidade de saneamento dos vícios processuais e/ou o suprimento dos pressupostos, a fim de que o processo tenha sequência, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes. III – Contudo, tal premissa não conduz ao entendimento de que, mesmo a parte não suprindo a falha processual, quando instada a fazê-lo, o processo deva ter seu mérito apreciado, desprezando-se a validade dos atos processuais. IV – A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. VI – É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.”
(N.U 0050348-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Diante disso, não se mostra irregular a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 77
.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I
- expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II
- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III
- não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV
- cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V
- declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI
- não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020